Tribunal: TCU
Processo: 018.500/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 777901, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 777901, função null, que teve como objeto Preparação das atletas da equipe feminina da Seleção Brasileira de Desenvolvimento de Basquetebol Adulta. (no da TCE no sistema: 1028/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 9664/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo (a) Ministério do Esporte, em desfavor de Carlos Boaventura Correa Nunes e Confederação Brasileira de Basketball, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 777901 (peça 8) firmado entre o MINISTERIO DO ESPORTE e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASKETBALL, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Preparação das atletas da equipe feminina da Seleção Brasileira de Desenvolvimento de Basquetebol Adulta.". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a emissão do Parecer técnico (peça 23), em 12/4/2018 e a emissão do Parecer técnico (peça 24), em 13/10/2022, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente. Considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado. considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 2o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.500/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Boaventura Correa Nunes (XXX.764.200-XX); Confederacao Brasileira de Basketball (34.265.884/0001-28). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.